Tribunal: TJMT
Processo: 1021431-11.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021431-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTONIEL FEITOSA DA SILVA - CPF: 867.942.301-78 (APELANTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), ROMUALDO PRATA VIDAL - CPF: 791.186.904-91 (APELADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), RONALDO MEIRELLES COELHO - CPF: 408.420.707-10 (ADVOGADO), SUZANA LISSONI DE CAMPOS BOTTARI GOMES - CPF: 016.182.641-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZEUDA NETO VIANA - CPF: 569.108.601-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021431-11.2016.8.11.0041

APELANTE: OTONIEL FEITOSA DA SILVA

APELADO: ROMUALDO PRATA VIDAL, SUZANA LISSONI DE CAMPOS BOTTARI GOMES, ZEUDA NETO VIANA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VIOLAÇAO DE SIGILO DE PRONTUÁRIO MÉDICO – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ANTE A INOCORRÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que
o conjunto probatório não revela, de forma inconteste, a conduta danosa da parte requerida, consubstanciada na divulgação de informações de prontuário médico, ou a efetiva violação à honra ou à imagem do autor, a ausência de demonstração do nexo causal e do dano inviabiliza o pedido indenizatório.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1021431-11.2016.8.11.0041

APELANTE: OTONIEL FEITOSA DA SILVA

APELADO: ROMUALDO PRATA VIDAL, SUZANA LISSONI DE CAMPOS BOTTARI GOMES, ZEUDA NETO VIANA

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Otoniel Feitosa da Silva.

AÇÃO: Indenização por Danos Morais
, proposta
por
Otoniel Feitosa da Silva em face Romualdo Prata Vidal, Suzana Lissoni de Campos Bottari Gomes e Zeuda Neto Viana.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

APELAÇÃO
: o autor explica que
pretende a condenação dos requeridos ao pagamento pelos danos morais que alega ter sofrido, em razão da violação do sigilo médico praticado, quanto à divulgação de informação constante no seu prontuário médico e utilização indevida do seu nome para causar prejuízos à terceiro perante o Conselho Regional de Odontologia.

Sustenta, em síntese, que o Juízo
a quo
desconsiderou os documentos constantes dos autos que comprovam a conduta danosa dos requeridos, aqui Apelados, que se utilizaram indevidamente de seus dados para fins diverso do tratamento submetido, para embasar denuncia falsa que culminou no processo ético contra terceiro.

Assim, defende o nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e o dano que alega ter sofrido, e pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 53187547 e Id. 53187550).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021431-11.2016.8.11.0041

APELANTE: OTONIEL FEITOSA DA SILVA

APELADO: ROMUALDO PRATA VIDAL, SUZANA LISSONI DE CAMPOS BOTTARI GOMES, ZEUDA NETO VIANA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Otoniel Feitosa da Silva.

AÇÃO: Indenização por Danos Morais
, proposta
por
Otoniel Feitosa da Silva em face Romualdo Prata Vidal, Suzana Lissoni de Campos Bottari Gomes e Zeuda Neto Viana.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para reconhecer o dano moral decorrente de violação do sigilo de prontuário médico do autor, aqui Apelante praticado pelos requeridos, aqui Apelados.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por
Otoniel Feitosa da Silva em face Romualdo Prata Vidal, Suzana Lissoni de Campos Bottari Gomes e Zeuda Neto Viana, em que
pretende a condenação dos requeridos ao pagamento pelos danos morais que alega ter sofrido, em razão da violação do sigilo médico praticado, quanto da divulgação de informação constante no seu prontuário médico e a utilização indevida do seu nome para causar prejuízo a terceiro.

Narra a inicial que o autor é portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e em função do alto índice de rejeição social não pode ter sua condição exposta de qualquer maneira, sob pena de lhe causar danos irreparáveis, além dos já sofridos por conta da enfermidade, todavia, a sua condição foi exposta quando da utilização pelos recorridos do seu prontuário na unidade de serviço de assistência especializada HIV/AIDS/DST e Hepatites – SAE do Município de Cuiabá, para fins de prejudicar terceiro em ato que culminou em processo administrativo ético junto ao Conselho Regional de Odontologia.

Anota o autor que os requeridos, aqui Apelados, servidores do SAE, elaboraram de má-fé documento interno que foi encaminhado à Coordenação da unidade de saúde em que realizava tratamento odontológico especializado à sua condição, no qual aparece como reclamante dos serviços prestados pelo dentista
Romualdo Prata Vidal,
supostamente a mando do dentista Gerson Santiago Monçalves Velos.

Anota, ainda, que o referido documento que usava o seu nome tinha por objetivo denegrir a imagem do dentista Gerson Santiago, em razão de desentendimento entre os servidores, motivo pelo qual, ajuizou a demanda para a reparação por danos morais que alega ter sofrido, ao argumento de que a sua condição de saúde foi exposta no ato perpetrado pelos requeridos.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que as provas constantes dos autos não demonstraram, de forma inconteste, a conduta danosa dos requeridos, bem assim a efetiva violação à honra ou à imagem do autor, a ensejar o dever de indenizar.

Contra esta decisão recorre o autor.

Pois bem.

Em que pese as alegações do Apelante, os documentos constantes dos autos não revelam a exposição da sua condição de saúde, seja na Comunicação Interna (C.I) encaminhado pela Coordenadora do Serviço de Assistência Especializada–SAE/SMS ao Coordenador de Saúde Bucal (Id. 53185461), seja na denúncia realizada pelo requerido, aqui Apelado Romualdo Prata Vidal ao terceiro
Gerson Santiago Monçalves Velos
(Id. 53185462).

Do conjunto fático-probatório, extrai-se que houve denuncia administrativa envolvendo servidores da unidade pública de saúde, todavia, tal ato não demonstra lesão à moral do Apelante, porquanto, como dito, nenhuma referência faz à sua condição de saúde.

Em que pese constar da denuncia o nome do autor, não houve
divulgação de informação constante no seu prontuário médico, bem assim não restou demonstrado que a utilização do seu nome foi indevida.

Com efeito, o reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro, o que não se configura na espécie, conforme ressaltado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) Na hipótese dos autos, o requerente pretende a condenação dos requeridos ao pagamento pelos danos morais sofridos em razão de utilização de seu nome sem que tenha qualquer relação de envolvimento vindo prejudicar a terceiro.

O caso dos autos revela que os requeridos em especial o Sr. Romualdo não expôs a doença do requerente ou mesmo a condição de seu paciente, não sendo possível falar em violação no sigilo médico.

Dispõe o art. 5o, X da Constituição Federal que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”

Com base nisso, resta ausente evidências que identifiquem a existência dos elementos necessários à caracterização da responsabilidade invocada, quais sejam, a conduta ilícita e o dano justificante da indenização por danos extrapatrimoniais pleiteada.

(...) o conjunto probatório dos presentes autos não revelou, de forma inconteste, a conduta danosa dos requeridos e a efetiva violação à honra ou à imagem do autor, o que inviabiliza o pedido indenizatório proposto na exordial.”

Como se vê, escorreita a sentença e não merece reformas.

Da mesma forma, ressalta-se, por oportuno, que a existência de boletim de ocorrência (Id. 53185464) noticiando o suposto ato delituoso praticado pelos requeridos, aqui Apelados, por si só, não comprova o suposto dano moral, a ensejar o dever de indenizar.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Otoniel Feitosa da Silva, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020